Tribunal: CARF
Processo: 16327.914291/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914291/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.333 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/03/2003
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DILIGÊNCIA
FISCAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Deve ser indeferido o Pedido de Restituição cujo crédito pleiteado não foi
confirmado por diligência fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.326, de 25 de abril de 2023,
prolatado no julgamento do processo 16327.914284/2009-17, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A interessada entregou a Declaração de Compensação no
03220.93505.060807.1.3.04-6618, na qual declara a compensação de pretenso crédito de
pagamento indevido ou a maior da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914291/2009-19
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914291/2009-19

COFINS (código de receita 7987) relativo ao período de apuração ocorrido em fevereiro de 2003
(28/02/2003).
Pelo Despacho Decisório, a compensação declarada não foi homologada, sob o
fundamento de que a partir das características do DARF por meio do qual teria ocorrido o
pagamento a maior ou indevido, o pagamento foi integralmente utilizado para a quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Cientificado da decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que:
- a Manifestante é Entidade Fechada de Previdência Complementar e tem como
objetivo instituir e administrar plano de previdência complementar e, por conseguinte,
pagar aposentadorias complementares às pagas pela Previdência Social;
- tendo apurado crédito decorrente de pagamento a maior de tributos federais,
apresentou, como lhe é facultado pela legislação de regência, a Declaração de
Compensação de Tributos Federais n° 03220.93505.060807.1.3.04-6618;
- a Manifestante cometeu um equívoco formal, pois não demonstrou a existência do
crédito no preenchimento da DCTF, sendo, contudo, o crédito, legítimo;
- Uma vez demonstrada a origem dos pagamentos realizados a maior que a
Manifestante pretendeu compensar, como restou comprovado acima, é claro o seu
direito à restituição destas quantias, sob pena de afronta ao princípio da moralidade
administrativa, tendo em vista que sua negativa configura enriquecimento ilícito por
parte do Estado;
- os equívocos nas declarações do contribuinte não criam tributos, não podendo, uma
vez comprovado o erro de fato, gerar obrigação tributária, reportando-se a
ensinamentos de Ives Gandra da Silva Martins e Hugo de Brito Machado;
- A quantia recolhida a título de tributo a maior, que não. era devida, nem sequer pode
ser considerada tomo receita do Estado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade
e da moralidade administrativa;
- Como mero ingresso de caixa e não verdadeira receita, não pode esta quantia a que
se pretende compensar ser integrada ao patrimônio do Poder Público, o que implica no
dever do Estado de restituir o indébito tributário ao seu legítimo proprietário;
- Tão logo apurado o recolhimento indevido, esta parcela foi compensada com outros
tributos devidos, nos moldes da legislação federal, de maneira que não há razões a se
negar tal compensação;
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado
o Acórdão no 16-049.264.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário.
A Turma 3802 deste Conselho, resolveu converter o julgamento do recurso
em diligência, nos termos da Resolução no 3802-000.344, em síntese:
Pois bem, como é cediço, a entrega de DCTF, sem qualquer tipo de comprovação que
demonstre a divergência na apuração do débito, não é suficiente para comprovar o
indébito indicado.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914291/2009-19

No entanto, ciente disso e visando comprovar os fatos alegados e primando pelo
princípio da verdade material, a Recorrente em fase de Manifestação de
Inconformidade, apresentou uma planilha para demonstração da base real apurada para
os cálculos do COFINS e cópia do Balancete Analítico Consolidado, referente ao
período de apuração de fevereiro de 2003.
(...)
Considerando que o Recorrente argumenta que o fato que gerou o despacho denegatório
foi o erro de preenchimento na DCTF, em que constou valor maior que o apurado e que
não apresentou DCTF retificadora, pois de acordo com a legislação, após a expedição
de despacho decisório, a lei proíbe o contribuinte de retificar a declaração.
Com base nessas considerações e o contido no recurso voluntário da recorrente bem
como devido às particularidades do caso concreto e antes do julgamento do mérito, com
fundamento no art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), voto pela
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, devendo os autos retornarem à
DRF do domicílio tributário da recorrente, para proceder parecer sobre:
a) diligenciar, com base nos dados registrados nos documentos contábeis
apresentados (Balancete Analítico Consolidado, referente ao período de apuração
do COFINS de fevereiro de 2003, e pronunciar-se sobre a veracidade dos
cálculos elaborados no demonstrativo do COFINS (recurso voluntário), visto que
os mesmos foram trazidos extemporaneamente pelo contribuinte e, portanto, não
foram analisados pelo Fisco, com isso emitindo informação sobre a comprovação
do direito creditório alegado e bem como seu respectivo valor;
e b) em seguida, seja cientificada a recorrente, para, querendo, dentro do prazo
fixado, manifeste-se sobre as conclusões exaradas no citado parecer. Após,
retornem-se os autos a esta 2a Turma Especial/3a Seção, para prosseguimento do
julgamento. A diligência foi finalizada, conforme Despacho de Diligência
EQREV/DIRAT/DEINF/SP no 0.216/2020.
Sobre as conclusões da diligência o contribuinte apresentou sua
manifestação:
Em observância ao disposto na Resolução no 3802-000.344, da 2a Turma Especial/3a
Seção do CARF que determinou a reanálise do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP no 03220.93505.060807.1.3.04-6618, o Sr. representante da RFB
concluiu pela inexistência de pagamento indevido/a maior e pela consequente não-
homologação das compensações declaradas pelo Recorrente.
Ocorre que, a fiscalização não identificou o crédito pleiteado pela Recorrente sob a
alegação que ao recalcular o COFINS devido nos moldes da IN SRF no 170/2002
constatou-se que o valor apurado é maior do que aquele informado pelo interessado na
DCTF e em seu Recurso Voluntário. Dessa forma, não foi possível admitir a ocorrência
de pagamento indevido ou a maior, restando inegável a inexistência de liquidez e de
certeza do crédito pleiteado.
Todavia, existem alguns equívocos da Fiscalização quanto à apuração do(a) COFINS da
Recorrente para referida competência analisada, como será demonstrado.
A Fiscalização para cálculo do COFINS Devido adotou a tabela da IN SRF no
170/2002. Contudo, apesar da tabela propor uma metodologia para o cálculo do PIS e
COFINS das Entidades Fechadas de Previdência Privada (EFPC) não podemos deixar
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914291/2009-19

de aplicar o que a Lei estabelece para identificação da obrigação tributária referente às
contribuições sociais ao PIS e à COFINS.
(...)
Desta forma, apesar da IN SRF no 170/2002 apresentar uma planilha prática de cálculo,
essa deve ser preenchida de acordo com a legislação pertinente à apuração das
contribuições ao PIS e a COFINS. Ou seja, deve-se somar as diversas receitas da EFPC
Previdencial (31), Assistencial (41), Administrativo (51) e de Investimentos (61), e
excluir aquilo que a legislação determina, isto é, a receita do previdencial (31), do
investimentos (61) e o custeio do assistencial (42). Assim, a base de cálculo do PIS e da
COFINS das EFPC pode ser resumida nas seguintes contas do seu plano de contas
referencial: o custeio administrativo (3.4.2.3.01), receitas e despesas assistenciais (4.1 e
4.2), receitas administrativas (5.1), remuneração dos investimentos assistenciais e
administrativos (6.4.2.2 e 6.4.2.3).
No caso específico da Recorrente, as contas do plano referencial utilizadas para a
apuração da base de cálculo foram os valores constantes nas contas 3.3.2.3/3.4.2.3
(variação de código de acordo com o ano); 4.1; 5.1; 6.3.2.2/6.4.2.2; 6.3.2.3/6.4.2.3
(variação de código de acordo com o ano), e 4.2 sob a forma de dedução permitida a
partir de dezembro/2001.
(...)
Ressalte-se que as contas 4.1.1.1.01 REGULAMENTO COMPLEMENTAR; 4.1.1.1.02
FOLHA DE APOSENTADOS; 4.1.1.1.03 FOLHA DE PAGTO ASSIST. MED ;
4.1.1.1.04 RESSARC. APOS./PENSÕES GRU; e 4.1.1.1.06 CONVENIO BENEF.
INSS tratam de valores reembolsáveis, ou seja, não podem ser considerados receitas, já
que referem-se apenas a reembolso pelas despesas custeadas pela Recorrente.
Desta forma, para não tributar valores indevidos, a Recorrente utiliza apenas as
subcontas 4.1.1.1.05 e 4.1.1.1.07 na elaboração da base de cálculo para os tributos em
questão, somente considerando os valores recebidos a título dos planos assistenciais
FEAS E FAC, descartando as demais contas integrantes da conta 4.1. - receitas, por
tratarem de valores reembolsáveis.
(...)
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a compensação aqui discutida não foi homologada sob o
fundamento de que “a partir das características do DARF por meio do qual
teria ocorrido o pagamento a maior ou indevido, o pagamento foi
integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”. Esta é a mensagem padrão para os casos em que o contribuinte
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914291/2009-19

apresenta um Pedido de Restituição, alegando que pagou valor maior que o
devido para determinado tributo, mas não retifica a correspondente DCTF, que
permanece com o valor do débito original confessado.
O próprio contribuinte, em seu Recurso Voluntário, reconhece que foi essa a
razão para o indeferimento do pleito, porém afirma que não retificou a DCTF
após receber o Despacho Decisório por haver impedimento legal para tanto, mas
que realizou a demonstração da base de cálculo do tributo, apresentado provas
de que a DCTF continha um erro material e que havia efetivamente pago o
tributo a maior.
Em função dos documentos acostados aos autos, a Turma 3802 deste Conselho
resolveu converter o julgamento do recurso em diligência para que fossem
analisados os documentos contábeis apresentados, visto que os mesmos foram
trazidos extemporaneamente pelo contribuinte e, portanto, não foram analisados
pelo Fisco.
Em cumprimento à Resolução, foi realizada uma diligência pela DRF de
origem, com base nas provas apresentadas pelo contribuinte no decorrer do
processo, para quantificar o montante do direito creditório do contribuinte. A
conclusão deste procedimento, conforme relatado, foi a seguinte:
Conforme detalhado no tópico precedente, a apuração do tributo PIS foi refeita a
partir dos balancetes contábeis apresentados pelo recorrente, conforme o disposto
na planilha de cálculo constante do Anexo, da IN SRF no 170/2002.
Assim, chegou-se ao valor de R$ 103.786,89, como devido a título de PIS para o
período de apuração objeto do PER/DCOMP.
Note-se, portanto, que o valor apurado é maior do que aquele informado pelo
interessado na DCTF e em seu Recurso Voluntário.
Dessa forma, não é possível admitir a ocorrência de pagamento indevido ou a
maior, restando inegável a inexistência de liquidez e de certeza do crédito
pleiteado.
A diligência efetivou seus cálculos com base em planilha modelo constante de
Anexo da IN SRF no 170/2002, enquanto o contribuinte utilizou planilha
própria, com metodologia de cálculo distinta, o que levou à diferença entre as
duas apurações.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914291/2009-19

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 313
DF CARF MF
Original